Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Maria Costa de Souza, ex-servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal/1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maria Costa de Souza, concedendo-lhe registro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que, no prazo de quinze dias: 9.2.1. promova a absorção da parcela prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005 no contracheque da interessada, bem como o ajuste correspondente no seu adicional de tempo de serviço; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão; 9.3. comunicar esta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro.